Tribunal: TCU
Processo: 019.997/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Execução dos serviços de reforço, recuperação e impermeabilização da laje de cobertura da garagem, juntas de dilatação, trincas, fissuras e rede de captação de água do Edifício Núcleo dos Transportes, Sede do DNIT. (no da TCE no sistema: 1104/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1246/2026-TCU-Plenário Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em desfavor de Isoterm - Impermeabilizações e Construções Eireli, Nei Japur e Mauro Sérgio Almeida Fatureto, em razão de irregularidades e dano ao erário na execução do Contrato 155/2010, celebrado entre o DNIT e a empresa Isoterm, para execução dos serviços de reforço, recuperação e impermeabilização da laje de cobertura da garagem, juntas de dilatação, trincas, fissuras e rede de captação de água do Edifício Núcleo dos Transportes, Sede do DNIT; Considerando a análise promovida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 109), que concluiu ter ocorrido a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344 e da Lei 9.873/1999; e Considerando o parecer do Ministério Público que se manifestou de acordo com a análise da unidade especializada (peça 112); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, III, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação ao DNIT e aos responsáveis, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.997/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Isoterm - Impermeabilizações e Construções Eireli (04.051.241/0001-10); Mauro Sergio Almeida Fatureto (XXX.076.976-XX); Nei Japur (XXX.927.036-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Gilberto Mendes Calasans Gomes (43391/OAB-DF), representando Isoterm - Impermeabilizações e Construções Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.